Tribunal: TJDFT
Processo: 0001512-33.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
3. Demonstrada a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria do crime, impossível a absolvição sumária principalmente porque ausentes as hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.